Tribunal: STF
Processo: Rcl 66214
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo 0001600-65.2013.5.03.0075.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros e fixar índice de correção monetária de forma diversa daquela estabelecida nos referidos julgamentos. 



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “12. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada em 11/09/2013 por Roberto Carlos Toledo Espagolla contra o Banco Santander (Brasil) S.A., incorporador do Banco ABN AMRO REAL S.A. 



    13. A ação foi julgada parcialmente procedente em 01/12/2014, e a sentença condenou o Banco Santander e determinou os seguintes parâmetros de correção monetária: 



    (...)



    14. Após interposição de recurso por ambas as partes, foi dado provimento pela 7ª Turma do TST ao recurso de revista do reclamante, para condenar o Banco ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes da integração da ‘SRV’ na base de cálculo da gratificação de função denominada ‘comissão de cargo’, e reflexos, além do pagamento de 2:45hs a título de horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornada no período denominado ‘campanha universitária’. 



    15. O Banco Santander opôs embargos à SBDI-1 do TST, que não foram admitidos por meio de decisão monocrática proferida em 17/02/2021, e o processo transitou em julgado em 15/03/2021, após o julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e da ADI 5.867, por esta Suprema Corte, ocorrido em 18/12/2020. 



    16. Iniciada a liquidação de sentença, as partes apresentaram cálculos, e, ante a divergência dos cálculos, foi determinada a liquidação da sentença através de cálculo a ser apresentado pelo perito do Juízo. 



    17. O perito apresentou laudo pericial e planilha de cálculo, e concluiu pelo total bruto da execução em R$ 6.390.836,63, para 01/08/2021. Após pedido de esclarecimento das partes, foi proferido despacho intimando o perito para reapresentar seus cálculos valendo-se dos critérios previstos na decisão proferida na ADC nº 58, nos seguintes termos:



    (...)



    18. Assim, foram apresentados novos cálculos pelo expert que totalizaram o montante de R$ 6.838.066,01, para 01/11/2021, atualizados para 01/03/2022, no montante de R$ 6.923.130,60.



    19. Ato contínuo, foi proferida sentença de liquidação que homologou o cálculo do perito no valor de R$ 6.923.130,60 (seis milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e trinta reais sessenta centavos), atualizado para 01/03/2022, com a intimação do banco para pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de execução, observada a ordem disposta no artigo 835 do CPC. 



    20. O Banco Santander apresentou seguro garantia no valor integral e atualizado da condenação, acrescido de 30%, e opôs embargos à execução. O reclamante apresentou impugnação à sentença de liquidação. Na sequência, o perito contábil foi intimado para se manifestar e manteve o Laudo pericial apresentado anteriormente, requerendo a majoração dos honorários periciais para 2% do valor total dos cálculos.



    (...)



    22. As partes interpuseram agravo de petição, e, em 31/01/2024, a 9ª Turma do TRT-3 deu parcial provimento ao agravo do exequente para determinar a retificação dos cálculos no que respeita à correção monetária, devendo o perito utilizar os índices TRD e juros de mora de 1% ao mês.



    (...)



    24. Ocorre que não houve a devida observância da regra de direito intertemporal estabelecida nos precedentes paradigmas, segunda a qual, por força da modulação deferida pela Suprema Corte, os processos ainda em curso deveriam observar as regras estabelecidas imediatamente.” (eDOC 1, pp. 6-9)



    Nesses termos, aduz o reclamante a teratologia do ato reclamado, uma vez que “a decisão proferida nos autos das decisões paradigmas (ADC 58, ADC 59, ADI 5867 e ADI 6021) determinou que aos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), portanto, substituindo o índice TR da Resolução nº 8/2005 do CSJT, o que não foi observado pelo ato impugnado”. (eDOC 1, p. 15)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação para “determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para afastar a aplicação da TR, determinando-se que, na fase pré-judicial, incida o IPCA-E e, na fase judicial, a Taxa Selic”. (eDOC 1, p. 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Extrai-se da exordial, a alegação de violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na ocasião, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devendo nestes ser aplicado, de forma retroativa, a taxa Selic (juros e correção monetária).



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0001600-65.2013.5.03.0075, tão somente estabeleceu o seguinte: 



    “O valor principal será atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento ao credor (Súmula 15/TRT31 Região) com o índice previsto na Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas (Resolução 8/2005/CSJT), segundo Súmula 381/TST, observado que o índice será do 10dia útil do mês seguinte ao da prestação do trabalho para as parcelas em geral e do 11 dia útil mês seguinte ao da rescisão contratual, caso se cuide de atualização de verbas rescisórias. A atualização monetária do FGTS (OJ 302 da SDI-i/TST) seguirá a diretriz sobredita. 



    Juros de mora simples (Súmula 200/TST) Incidem sobre o valor principal atualizado, e serão computados desde o ajuizamento da ação (art. 883 da CLT) até a data do efetivo pagamento ao credor, à taxa de 1% ao mês, pro rata die (Lei n° 8.177/91) e não capitalizados.” (eDOC 8, p. 20 - ID: 52be3285)



    Não houve alteração da referida determinação quando do julgamento dos recursos que se seguiram, tendo a decisão transitado em julgado em 15.3.2021 (Cf. consulta ao site do TST).



    Com efeito, entendo haver descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, uma vez que, anteriormente ao julgamento de mérito, na data de 27 de junho de 2020, proferi decisão liminar nos autos dos referidos paradigmas determinando a suspensão nacional do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Ora, entendo que a hipótese do autos encontra-se abrangida pelo marco jurídico de modulação dos efeitos da decisão, o qual determina a aplicação de forma retroativa do do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (juros e correção monetária), aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, sobretudo em razão do trânsito em julgado da decisão ter ocorrido após o julgamento dos paradigmas apontados.



    A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM FASE RECURSAL, DE FORMA RETROATIVA, DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NOS PROCESSOS, AINDA QUE TRANSITADOS EM JULGADO, EM QUE A SENTENÇA TENHA APLICADO SIMPLES CONSIDERAÇÃO DE SEGUIR OS CRITÉRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A autoridade reclamada homologou os cálculos de liquidação a despeito da ordem de suspensão deste Supremo Tribunal Federal, ressalvando a possibilidade de posterior conformação aos paradigmas suscitados, o que, em regra, não afronta a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, ante as peculiaridades do caso, o indeferimento do pedido de tal conformação após a prolação da decisão de mérito desta Suprema Corte viola os aludidos precedentes. 2. Acaso observada a ordem de sobrestamento dos processos de origem que cuidem do regime de atualização do débito trabalhista, não haveria que se falar em trânsito em julgado do regime de atualização do débito trabalhista a ser aplicado na execução. 3. A ordem de cassação da decisão reclamada para que outro julgamento seja proferido em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 não impede prossiga a execução quanto ao valor principal da condenação. Todavia, o pleito de imediata liberação do valor principal da condenação deve ser dirimido pelas vias ordinárias. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 49.896 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado no ponto em que deixou de aplicar a tese jurídica fixada no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, para determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente